Tribunal: TJPA
Processo: 0028117-54.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E INTERESSE DE TERCEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDA INCOMPATÍVEL COM A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 ? Resta inadequada a via eleita pelo IGEPREV, tendo em vista que a incompatibilidade do pedido de alvará judicial, que possui natureza de jurisdição voluntária, quando existem interesses de terceiros e evidente conflito, tratando-se a demanda de natureza contenciosa.2 ? Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0028117-54.2007.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CIVIL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: SÍLVIO BRABO)
APELADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO - OAB/PA N° 7.884) E ERMITA COSTA CORDOVIL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E INTERESSE DE TERCEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDA INCOMPATÍVEL COM A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 -
Resta inadequada a via eleita pelo IGEPREV, tendo em vista que a incompatibilidade do pedido de alvará judicial, que possui natureza de jurisdição voluntária, quando existem interesses de terceiros e evidente conflito, tratando-se a demanda de natureza contenciosa.
2 -
Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 16 de novembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0028117-54.2007.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CIVIL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: SÍLVIO BRABO)
APELADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO - OAB/PA N° 7.884) E ERMITA COSTA CORDOVIL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Alvará Judicial movida pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
extinguiu o processo sem resolução do mérito reconhecendo a ilegitimidade ativa do instituto previdenciário, por considerar que somente são legítimos para postular o levantamento de valores por alvará judicial o espólio, os herdeiros e os dependentes.

O IGEPREV moveu a presente ação de Alvará Judicial narrando que o Sr. Raimundo Cordovil, ex-segurado, recebia aposentadoria, todavia, apesar de ter falecido em 06/05/2004, ainda foram depositados em sua conta corrente os valores de aposentadoria até o mês de dezembro de 2004.

Informou, ainda, que quando foi concedida a pensão por morte a Sra. Ermita Costa Cordovil, viúva do ex-segurado, foi pago o montante de R$3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de valores retroativos que remetiam à data do óbito.

Diante disso, requereu a concessão de alvará judicial para que o IGEPREV proceda o levantamento da importância incorretamente depositada na conta do
de cujus.

Inconformado com a sentença de reconhecimento da ilegitimidade ativa do instituto previdenciário, o Ministério Público do Estado do Pará interpõe recurso de apelação, argumentando que tal entendimento não merece prevalecer tendo em vista que a importância depositada não pertence ao espólio.

Sustenta que os valores retroativos da pensão foram devidamente pagos, havendo o direito da autarquia de reaver a quantia requerida, pois, se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte da pensionista, viúva do ex-segurado.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a expedição do Alvará, uma vez que não houve resposta da interessada, Sra. Ermita Cordovil, com relação ao pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 37.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (fl. 40), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, opinando pela extinção do feito em razão da inadequação da via eleita (fls. 40/44).

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta.

Belém, 29 de outubro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0028117-54.2007.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CIVIL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: SÍLVIO BRABO)
APELADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO - OAB/PA N° 7.884) E ERMITA COSTA CORDOVIL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, cinge-se a demanda do IGEPREV, no pedido de expedição de alvará para o levantamento de valores de aposentadoria que narra terem sido incorretamente depositados na conta do
de cujus.

Sobre o tema, faz-se necessário destacar que o pedido autônomo de alvará judicial se trata de jurisdição voluntária, não comportando amplas discussões, diante da ausência de lide a dirimir nestas ações.

Na atuação da jurisdição voluntária, predomina o caráter administrativo da função jurisdicional, consoante leciona Humberto Theodoro Júnior:

¿Trata-se da chamada jurisdição voluntária, em que o juiz apenas realiza gestão pública em torno de interesses privados, como se dá nas nomeações de tutores, nas alienações de bens de incapazes, na extinção do usufruto e do fideicomisso, etc.

Aqui não há lide nem partes, mas apenas um negócio jurídico processual, envolvendo o juiz e os interessados.

Não se apresenta como ato substitutivo da vontade das partes, para fazer atuar concretamente a vontade da lei (como se dá na jurisdição contenciosa). O caráter predominante é de atividade negocial, em que a interferência do juiz é de natureza constitutiva ou integrativa, com o objetivo de tornar eficaz o negócio desejado pelos interessados.

A função do juiz é, portanto, equivalente ou assemelhada à do Tabelião, ou seja, a eficácia do negócio jurídico depende da intervenção pública do magistrado¿
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 48 ed., vol. I, 2008)

Para Maria Helena Diniz:
[...] é uma ordem escrita emanada pelo magistrado em favor de alguém, reconhecendo, autorizando ou determinando certos atos ou direitos (
DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. Editora Saraiva, 2005
, v. 1).

Na lição de Vera Lúcia Feil Ponciano:
[...] ¿esta também é conhecida como `administração pública dos interesses privados¿, na qual não se exerce uma jurisdição propriamente dita, uma vez que o juiz não aplica o direito, substituindo a vontade das partes¿
(
PONCIANO, Vera Lucia Feil.
Manual de processo civil para a 1ª instância. Curitiba: Juruá, 2005).

Dessa forma, entende-se que, na jurisdição voluntária, existente nos pedidos de Alvará Judicial, não há conflito de interesses, inexistindo partes contrárias ou dois interesses opostos, de uma pessoa contra outra ou em face de outra, mas um desejo de que a atividade do juiz seja utilizada simplesmente para dar força, autenticidade, eficácia ou chancela a um ato ou diligência processual mediante a observância de um direito.

Todavia, no presente caso, faz-se presente a possibilidade de lide, o que obriga o desenvolvimento do devido processo legal com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, com natureza de uma jurisdição contenciosa, onde se pede alguma coisa contra ou em favor de alguém.

Isso porque, na realidade, o IGEPREV almeja que a viúva do
de cujus
restitua os valores que alega terem sido depositados a mais, o que foi mencionado pelo apelante como discussão acerca do direito de reaver tal quantia, inclusive apontando enriquecimento ilícito pela viúva do ex-segurado e reconhecendo o interesse da Sra. Ermita Cordovil na demanda, tendo-se evidente conflito de interesses e partes opostas.

Assim sendo, resta inadequada a via eleita pelo instituto previdenciário, conforme mencionado pelo parecer ministerial, uma vez que fundamental a instauração do contraditório e da ampla defesa típicos de um processo de natureza contenciosa.

Além disso, há necessidade de intimar os herdeiros, que também possuem interesse na resolução da presente demanda, tornando-se claro que se trata de demanda contenciosa e, portando, incabível o ajuizamento de Ação de Alvará Judicial.

Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ,
in verbis:
PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO ENTRE A VIA ELEITA E O PROVIMENTO JURISDICIONAL
PRETENDIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
1. Hipótese em que a agravante deseja levantar valores em conta-corrente de militar falecido, sob a alegação de que foram erroneamente depositados a título de remuneração após a morte do servidor.
2.
Ocorre que a via eleita não comporta a pretensão da União - uma vez que o Pedido de Alvará Judicial não se presta ao levantamento de valores sobre os quais possam residir controvérsia e interesse de terceiros não citados (a exemplo de eventuais herdeiros) -, tampouco o recebimento dos valores corrigidos e o pagamento de honorários.
3. A deficiência na fundamentação de Recurso Especial que impeça a exata compreensão da controvérsia atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1203009/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 02/02/2011)

Ademais, já se manifestou este Tribunal com o mesmo entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL.
NÍTIDO CARÁTER DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL DADO SUA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2016.02657841-34, 161.887, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-06)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE NA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
. APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I
Não há como se utilizar a jurisdição voluntária para autorizar concessão de pagamento de pensão por morte, se a questão é litigiosa e envolve direito de terceiros
. II Apelação civel conhecida e improvida. III Decisão unânime. (2009.02721254-64, 76.206, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-03-02, Publicado em 2009-03-13)

Diante disso, observo que a via da Ação de Alvará Judicial não se mostra adequada para a solução do conflito narrado nos autos, razão pela qual entendo que as razões recursais não merecem acolhida, devendo ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, porém em razão da inadequação da via eleita, conforme os fundamentos e a jurisprudência exposta.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos fundamentos desta decisão.

Decorrido o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR